Tribunal: TJPA
Processo: 0012457-69.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012457-69.2017.8.14.0045

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARCIA REGIA GOMES DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. IRDR N. 0801551-63.2017.8.14.0000. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DECLARADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica em face de sentença que declarou a inexistência de débito referente à cobrança retroativa de valores a título de consumo não registrado (CNR), alegadamente decorrente de irregularidade no medidor de energia da unidade consumidora da parte apelada.

2.

A concessionária defende a legalidade da cobrança com base nos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI) realizados, que constataram suposta fraude no medidor de consumo e irregularidade na fiação elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão central consiste em verificar se a cobrança por consumo não registrado (CNR) realizada pela concessionária de energia elétrica foi efetuada de forma regular, com a observância dos requisitos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e na tese fixada pelo Tribunal de Justiça do Pará no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0801551-63.2017.8.14.0000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Conforme o IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000, a validade da cobrança de consumo não registrado depende da observância de procedimento administrativo minucioso, conforme as disposições dos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa.

5.

No caso dos autos, os documentos apresentados pela concessionária, como os Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a planilha de cálculo de revisão de faturamento, foram elaborados unilateralmente, sem a demonstração de que o consumidor foi devidamente notificado e teve assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

6.

A concessionária não cumpriu integralmente os requisitos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, tampouco provou que os valores cobrados retroativamente correspondem ao consumo efetivo de energia elétrica na unidade consumidora da parte apelada.

7.

Portanto, à luz da tese fixada no IRDR mencionado e da falta de comprovação da regularidade do procedimento administrativo, a cobrança por consumo não registrado é ilegítima, devendo ser mantida a declaração de inexistência do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que declarou a inexistência do débito relativo ao consumo não registrado.

Tese de julgamento
:

1.

Para a validade da cobrança por consumo não registrado (CNR), a concessionária de energia elétrica deve observar os requisitos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e garantir ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, cabendo à concessionária o ônus de provar a regularidade do procedimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000; TJPA, AC nº 0000585-87.2017.8.14.0035, rel. Desª Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 22.03.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0012457-69.2017.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
(ADV.
FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES, OAB/PA N. 12.358
)

APELADA: MARCIA REGIA GOMES DE SOUZA
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pela
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção que julgou parcialmente procedente a
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e tutela antecipada,
ajuizada por Marcia Regia Gomes, para:

“DECLARAR a nulidade da cobrança e a inexigibilidade dos débitos questionados nestes autos e, consequentemente, CONDENAR a requerida ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos danos morais causados à parte autora, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do arbitramento. Deve, ainda, a empresa Ré, se abster definitivamente de efetuar novas cobranças do débito questionado, de interromper a prestação de serviço pelos fatos narrados nestes autos e de inscrever o nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de incorrer em multa cominatória diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento, observando-se o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Irresignada, a concessionária ré, interpôs recurso de apelação, onde em apertada síntese alega que o consumo cobrado se encontra dentro do padrão da parte Autora. Defende que não há qualquer fundamento para a reforma da fatura, uma vez que atuou de acordo com a legislação pertinente a matéria, conforme resolução normativa nº 414/2010 da ANEEL, pelo que deve ser integralmente reformada a sentença de mérito. Ao final pugna pelo provimento do recurso para que seja julgada totalmente improcedente a demanda autoral.

Juntou documentos.

Contrarrazões (PJe ID nº 19.600.533).

É o relatório.

Inclua-se na pauta da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0012457-69.2017.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
(ADV.
FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES, OAB/PA N. 12.358
)

APELADA: MARCIA REGIA GOMES DE SOUZA
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

De proêmio, destaco que a presente controvérsia cinge-se na regularidade de cobranças à título de “consumo não registrado” (CNR), realizadas pela concessionária de energia elétrica em razão de suposta irregularidade no aparelho medidor de consumo instalado na unidade consumidora da parte recorrente.

Insta salientar que, sobre a matéria, foi julgado por este e. Tribunal de Justiça o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0801551-63.2017.8.14.0000, ocasião em que restou consignada a seguinte tese:

“a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia
elétrica.”

Nota-se, portanto, que a despeito de ser considerada lícita a cobrança relativa à consumo não registrado (CNR), deve ser respeitado pela empresa concessionária de energia elétrica procedimento administrativo minucioso, cabendo ainda à recorrida o ônus de comprovar a regularidade dos atos praticados.

No caso
, do exame dos autos originários, percebe-se que a requerida/apelante juntou, em sede de contestação, os seguintes documentos:

·

Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n. 1498980– PJe ID n. 19.600.463 – pág. 1/4, no qual relata-se:
“... medidor com defeito com visor apagado deixando de registrar corretamente o consumo da energia elétrica consumida. A unidade foi normalizada com a substituição do medidor”
;

·

Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n. 765834 – PJe ID n. 19.600.464– pág. 1/4, no qual relata-se:
“derivação antes da medição saindo do condutor de entrada próxima ao medidor sem registrar corretamente o consumo de energia elétrica. Unidade foi normalizada com a retirada do desvio”
;

·

Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n. 659533– PJe ID n. 19.600.515– pág. 1/4, no qual relata-se:
“derivação antes da medição saindo do condutor de entrada próximo ao medidor sem registrar corretamente o consumo de energia elétrica. Nulidade foi normalizada com a retirada do desvio”
;

·

Planilha de cálculo de revisão de faturamento - PJe ID n. 19.600.518– pág. 01/02;

Ocorre que, a despeito de tudo o que consta do processo, não restaram cumpridas, integralmente, as disposições previstas nos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, requisitos fundamentais para que se evidencie a legalidade da cobrança, nos termos do já citado tema fixado em sede de IRDR.

Nesse diapasão, os documentos trazidos à baila traduzem-se em
procedimento unilateral de averiguação realizada pela concessionária de energia elétrica
, insuficientes à comprovação de que os valores cobrados de forma retroativa representam, de forma proporcional e razoável, o consumo efetivamente realizado na unidade consumidora,
tampouco que os rígidos critérios de cálculo previstos na normatização pertinente foram adequadamente respeitados na hipótese.

Colaciono, por oportuno, precedente desta e. Turma de Direito Privado, em direção semelhante:

“EMENTA: DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO. DESVIO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. PERÍCIA ACOMPANHADA PELO CONSUMIDOR MAS ELABORADA DE FORMA UNILATERAL PELA PRÓPRIA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. IRDR N.º 0801251-63.2017.814.0000. FALTA DE PROVA DA CULPA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA PELA APELADA. IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR QUE O CONSUMIDOR DEU CAUSA AO FATO. COBRANÇA ILEGITIMA. DANO MORAL. QUANTUM. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR O VALOR DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO”.
(TJPA. Apelação Cível n. 0000585-87.2017.8.14.0035. Relatora: Desembargadora Maria do Ceo Maciel Coutinho. 1ª Turma de Direito Privado. DJe: 22/03/2022).

Assim, por não ter restado comprovado nos autos que a concessionária de energia elétrica cumpriu – nos termos da tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 04, deste e. Tribunal de Justiça - os requisitos autorizadores de cobrança de consumo não registrado (CNR), previstos na Resolução n. 414/2010 da ANEEL, entendo que merece reforma a decisão ora vergastada, para que seja declarada a inexistência do débito questionado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO do presente recurso de apelação.

É o voto.

Transitando em julgado esta decisão, dê-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 21/11/2024